Tribunal: STF
Processo: ARE 1548815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE RIO ACIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E À SAÚDE. LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. MULTA DIÁRIA. VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.



    1. Não há cerceamento de defesa se, intimada para fins de especificação de provas, a parte interessada não se manifesta oportunamente, havendo de se reputar precluso o direito.



    2. A norma inserta no art. 225, caput, da CR/88, consagra o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, na medida em que a existência de o meio ambiente sadio configura-se extensão própria do direito à vida - e de sua inerente dignidade -, de modo que devem ser estabelecidas medidas obstativas de abusos ambientais de quaisquer naturezas.



    3. Especificamente quanto ao sistema de esgotamento sanitário, inegável que sua implantação, além de evitar a poluição e degradação ambiental, reflete diretamente no direito à saúde da população, também assegurado constitucionalmente (art. 196, da CR/88), tendo em vista o risco de disseminação de doenças veiculadas pelas águas e solo contaminados.



    4. Constatada a omissão da municipalidade na implantação do sistema de esgotamento adequado, com o devido tratamento do esgoto e seu lançamento de forma apropriada no meio ambiente, possível a intervenção do Poder Judiciário para compelir a Administração ao cumprimento de suas obrigações, de forma a assegurar o direito ao meio ambiente equilibrado e à saúde da população.



    5. A multa cominada por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer pode ser alterada de ofício e a qualquer tempo pelo magistrado (art. 461, §3º, CPC/73; art. 537, §1º, CPC/15), não havendo que se falar em preclusão ou coisa julgada.



    6. Embora seja possível a imposição de multa diária à Fazenda Pública, visando inclinar a Administração ao cumprimento da obrigação de fazer, a medida deve ser arbitrada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque o seu ônus, em última instância, acaba por recair sobre a coletividade.



    7. Seja pela desproporcionalidade e exorbitância do valor da multa, seja pela exiguidade do prazo fixado, bem como diante da adoção de medidas para o cumprimento da obrigação inserta no título judicial, a hipótese é de reforma parcial da sentença que confirmou a incidência da multa cominatória estabelecida na decisão interlocutória."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a majoração dos honorários advocatícios fere de morte o princípio da congruência e da adstrição e isso porque os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, o que implica dizer que apenas este tem legitimidade e interesse recursal para postulá-los ou requerer sua majoração”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    Restou claro na decisão embargada que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte.



    Anoto ainda que é “cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de resposta ao recurso pela parte contrária não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta” (ARE 1120213-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). No messo sentido, ARE 1422640-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Presidente.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de maio de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente